Tribunal: STF
Processo: HC 258148
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Augustus de Araújo Carvalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 965.088/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime de fraude eletrônica.



    Neste writ, alega, em síntese, ausência de requisitos para o decreto preventivo. Noutra linha, sustenta que a decretação perdura 34 meses e até a data do ajuizamento deste habeas corpus não havia sido sequer concluído o Inquérito Policial. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou pedido de revogação ou relaxamento de prisão preventiva em investigação de fraude eletrônica. 2. Fato relevante. A prisão preventiva foi decretada com base em suspeita de uso de dados de vítima para abertura de contas em bancos virtuais, causando prejuízo de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). O Ministério Público solicitou novas diligências por falta de comprovação da materialidade. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a prisão preventiva, justificando a custódia cautelar nos artigos 312 e 313 do CPP, e negou a alegação de excesso de prazo, considerando o paciente foragido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é legítima, mesmo diante da solicitação de novas diligências pelo Ministério Público, que indicou falta de comprovação da materialidade do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva foi mantida com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme relato da vítima e foto enviada por instituição bancária, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. 6. A solicitação de novas diligências pelo Ministério Público não retira a legitimidade da prisão preventiva, pois os standards probatórios para prisão e para recebimento de denúncia são distintos. 7. O fato de o paciente estar foragido afasta a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, mesmo que o Ministério Público solicite novas diligências. 2. O fato de o paciente estar foragido afasta a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo." (e-doc. 7, p. 170)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme relatado, a tese da defesa consiste na ilegalidade da manutenção da ordem de prisão preventiva (mandado de prisão em aberto) porque, uma vez relatada a investigação pela autoridade policial, o Ministério Público entendeu que a materialidade ainda não estava comprovada e solicitou novas diligências. Assim, ficariam prejudicadas as justificativas da ordem de segregação cautelar acerca da materialidade e indícios de autoria. 



    Sem razão, entretanto. 



    De acordo com a decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente é suspeito de ter usado os dados da vítima Tiago Alberto Massini para abrir contas em diversos bancos virtuais e, assim, efetuar operações de crédito, acarretando o prejuízo de cerca de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). Os indícios de autoria foram obtidos a partir do envio, pelo banco Dizconta, de uma foto usada pela pessoa que abriu a conta digital, e os indícios de materialidade foram ancorados no depoimento da vítima (fl. 230). 



    Ulteriormente, relatado o inquérito, o Ministério Público não se deu por satisfeito com encerramento das investigações, pois faltavam os documentos relacionados às aberturas das contas e das operações financeiras que causaram prejuízo à vítima e, portanto, novas diligências foram solicitadas (fls. 122/124). 



    Conforme consulta ao portal do Judiciário na internet, o Inquérito Policial n. 1502303-66.2022.8.26.0510 ainda está em tramitação. 



    O fato de o Ministério Público ter solicitado o prosseguimento das investigações não implica em retirar a legitimidade da ordem de prisão preventiva, pois os standards probatórios são diferentes. Para prisão preventiva se faz necessária prova da existência do crime e indício suficiente da autoria (art. 312 do Código de Processo Penal – CPP), requisitos estes atendidos, no caso concreto, pelo relato da vítima acerca dos prejuízos sofridos e do envio, por uma das instituições bancárias, de uma foto, cujo rosto foi atribuído ao paciente, usada para abertura de conta digital em nome da vítima. Para recebimento da denúncia, por sua vez, se faz necessária a presença de justa causa (art. 395, III, do CPP), aumentando-se sutilmente o nível de exigência probatória, notadamente quanto à materialidade do crime, pois neste momento é feito juízo de possibilidade da acusação. 



    Em sentido convergente, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça que demonstram existência de diferentes umbrais de suficiência de prova ao longo das diversas fases de processo penal: 



    (...)



    Ademais, o paciente encontra-se foragido e, portanto, não lhe cabe se insurgir contra o longo tempo ao qual está sujeito ao risco do cumprimento do mandado de prisão”. (e-doc. 7, p. 174-178, grifei)  



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo do mandado de prisão ainda em aberto (paciente foragido), o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame (necessidade de novas diligências), não havendo se falar em desídia das instâncias de origem que justifique a intervenção desta Corte ou a revogação do mandado prisional do paciente. 



    Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da prisão.



    Além disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (edoc. 7, p.178). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente